Tribunal: STF
Processo: HC 194837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL ORIGINAL COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Rafael Donizete de Souza, advogado, em benefício de Elenildo Barroso dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.11.2020, indeferida a medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 136.953.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a decisão atacada que indeferiu o pedido liminar não pormenorizou a conduta ou sopesou as características pessoais, fáticas e a situação processual do paciente. Tal conduta é vedada pelo art. 93, IX da Constituição Federal e viola frontalmente o disposto no art. 315 caput do Código de Processo Penal, o que vai de encontro com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal no Hc. 91.386 – É necessário contextualização concreta, individualizada sobre elementos constantes nos autos e atribuídos ao acusado”.
    Assevera terem sido proferidas pelo Ministro Relator decisões de mesmo conteúdo em relação a casos diversos, o que evidenciaria a nulidade do indeferimento da liminar pela ausência de fundamentação válida.
    Argumenta que “o núcleo da tipologia criminosa não é argumento apto para justificar o decreto/manutenção da prisão preventiva”.
    Afirma haver “elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo” e que “não há necessidade da prisão cautelar do Paciente, conforme o art. 282 do CPP. Ao contrário, a situação pessoal a afasta, pois, como demonstrado é primário, de bons antecedentes, com residência fixa em Cajuru - SP, com emprego fixo”.
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “7. DO PEDIDO
    7.1. Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito pra que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de soltura, em sede liminar e quando do julgamento definitivo, requer a concessão da ordem;
    8. DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
    8.1. Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante essa Corte, com fundamento na ampla defesa constitucional”.
    3. Petição n. 107007/2020, apresentada pelo impetrante em 15.12.2020, aditou as seguintes alegações:
    “1. Tendo em vista a proximidade do recesso forense aliada a situação de coação ilegal sofrida pelo paciente, que se encontra preso preventivamente a exatos 1.006 dias;
    2. Além disso, a instrução já se findou, sendo que ambos os réus foram pronunciados no mesmo fato delitivo, estando aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri (ambos supostamente praticaram o mesmo fato delitivo, são marido e mulher, a mulher teve deferida sua liberdade provisória em HC e o paciente não)
    3. Aliado ao fato de que os corréus, que supostamente praticaram o mesmo fato estão livres, fato que viola o princípio da isonomia constitucional;
    Requer seja julgada a liminar do presente Habeas, sendo concedida a ordem, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do paciente” (e-doc. 17)
    4. Foi apresentada a Petição n. 3.328/2021 (e-doc. 19), apresentada pelo impetrante em 20.1.2021, pela qual se requereu aditamento da inicial, nela se alegando que, “em 23 de maio de 2019, a corré Cléia Cristina, que é companheira do paciente, teve deferida sua liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas” e que “em 17 de dezembro de 2.019, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de extensão de benefício ao paciente, sustentando que ‘em face da situação subjetiva do ora requerente com relação à autora intelectual do crime, o caso em comento não se trata da hipótese legal prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, não cabendo a extensão dos efeitos da presente ordem de habeas corpus em favor de Elenildo Barroso dos Santos’.
    Noticia ter sido “impetrado Habeas Corpus no Colendo STJ, sob número 560.273 (julgado em, onde o impetrante sustentava que o pedido de extensão, que não foi fundado em circunstâncias de caráter pessoal, pois ambos são apontados como executores na denúncia e requeria ao final, a concessão da liminar e a concessão da ordem, sendo que o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus, nos seguintes termos: “Verifica-se que as matérias relativas à legalidade da prisão preventiva do paciente e ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à corré já foram apreciadas por esta Corte Superior nos autos do HC 527.997-SP, de minha relatoria, julgado em 07/11/2019, constituindo, pois, mera reiteração, já que os dois feitos possuem identidade de partes e da causa de pedir e impugnam o mesmo acórdão (HC 209514673.2019.8.26.00), o que constitui óbice ao seu conhecimento”.
    Argumenta que, “havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal”.
    Requer liminar e a concessão da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    6. O paciente e a corré Cleia Cristina Correia foram denunciados pela prática de homicídio qualificado tentado porque, em 6.3.2019, “previamente ajustados e com identidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram três disparos de arma de fogo contra o ofendido Pedro Henrique Corrêa Borges, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito” (fl. 20, e-doc. 9).
    Consta da denúncia que, em 2016, a vítima “Pedro Henrique foi apontado como executor do homicídio perpetrado contra Leonardo Henrique Silva, filho da denunciada Cleia” e que “os denunciados Elenildo e Cleia agiram impelidos pelo reprovável sentimento de vingança, em razão da morte de Leonardo” (fl. 21, e-doc. 9). 
    O juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 17.4.2019, nos seguintes termos:
    “6.Trata-se de representação da autoridade policial local pela prisão preventiva de FELIPE AUGUSTO DE FREITAS CAMILO, vulgo "Bola", CLÉIA CRISTINA CORREIA E ELENILDO BARROS DOS SANTOS, tendo em vista a apuração em Inquérito Policial de indícios de que os representados seriam os autores de crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 06/03/2019, por volta das 07:15 horas, na Rua Vicente de Paula Lima, altura do numeral 229, nesta comarca. 
    O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados ELENILDO BARROS DOS SANTOS e CLÉIA CRISTINA CORREIA.
    Nota-se que a plausibilidade do direito de punir consubstancia-se nos indícios suficientes de autoria, bem como pelos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, além das mensagens localizadas no aparelho celular do investigado Elenildo, que comprova a participação no delito dos investigados.
    Ademais, imperioso ressaltar a gravidade do delito, que atinge o bem jurídico maior, que é a vida, justificando-se a necessidade da coerção cautelar como forma de coibir práticas similares.
    Outrossim, após a pratica do crime, os denunciados evadiram-se do distrito da culpa, o que de fato mostra que a prisão preventiva é imprescindível para correta aplicação da Lei Penal.
    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ELENILDO BARROS DOS SANTOS e CLÉIA CRISTINA CORREIA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fl. 27-28, e-doc. 9).
    7. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi indeferido pelo juízo processante em 18.7.2019:
    “I. Cuida-se de pedido de revogação da prisão cautelar de ELENILDO BARROSO DOS SANTOS, que contou com o parecer desfavorável do Ministério Público.
    O pedido deduzido não traz fato novo capaz de alterar a decisão que determinou a prisão preventiva.
    Desta forma, permanecem incólumes os motivos que ensejaram a coerção cautelar do denunciado.
    Cabe ressaltar que a medida foi tomada para garantia da ordem pública, instrução criminal, sem a maléfica intervenção do mesmo a prejudicá-la, bem como para eventual aplicação da lei penal, pois não se pode assegurar que não irá se evadir se colocado em liberdade, tomando imperiosa prisão. Ante o exposto e acolhendo o parecer ministerial, indefiro a pretensão" (fl. 29, e-doc. 9). 
    8. Impetrado o Habeas Corpus n. 2151752-87.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Quinta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem pleiteada em 30.7.2020. Esta a ementa do julgado:
    “Habeas Corpus. Homicídio tentado. Pleito de expedição de alvará de soltura. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Consta dos autos de origem que, no dia 06 de março de 2019, por volta das 07h15, na rua Vicente de Paula Lima, n. 229, na cidade de Serrana, o paciente ELENILDO BARROSO DOS SANTOS e CLEIA CRISTINA CORREIA, previamente ajustados e com identidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram três disparos de arma de fogo contra o ofendido Pedro Henrique Correa Borges, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.
    Apurou-se que, no ano de 2016, na cidade de Ituiutaba-MG, o ofendido Pedro Henrique foi apontado como o executor do homicídio perpetrado contra Leonardo Henrique Silva, que era filho da denunciada Cleia.
    Assim é que, na data mencionada, Cleia e seu namorado, o paciente Elenildo, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, ingressaram no veículo automotor “Pálio”, cor verde, e, buscando vingança pela morte de Leonardo, saíram ao encalço do ofendido para matá-lo.
    Na sequência, os denunciados e seus comparsas avistaram Pedro no local dos fatos, esperando a condução para o trabalho, oportunidade em que Elenildo e seus dois cúmplices, agindo de inopino, desceram do veículo e gritaram “perdeu”, sendo que estes seguraram a vítima e passaram a lhe dar choques, ao passo que Elenildo desferiu três disparos de arma de fogo contra Pedro, atingindo-o na região do pescoço, enquanto a denunciada Cleia permaneceu dentro do veículo, dando cobertura a empreitada criminosa. Em seguida, todos empreenderam fuga a bordo do veículo, tomando rumo ignorado.
    O homicídio não se consumou em face do imediato socorro prestado a Pedro, que foi encaminhado à Santa Casa local e, diante da gravidade dos ferimentos, conduzido para nosocômio da cidade de Ribeirão Preto (Hospital São Francisco).
    Conforme informações prestadas pela i. Autoridade coatora, em 17 de abril de 2019 foi recebida a denúncia contra o paciente pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva.
    Informa que em 09 de maio de 2019 o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, sendo que o pleito foi indeferido em 18 de julho de 2019.
    Aponta que em 07 de outubro de 2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas de defesa.
    Esclarece que, no momento, os autos aguardam a realização de oitiva de testemunha no Juízo deprecado.
    Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, eis que se encontra fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos do delito.
    Ao decretar a custódia cautelar do paciente, o Juízo de origem esclareceu que após a prática do crime, os denunciados evadiram-se do distrito da culpa, o que demonstra a imprescindibilidade da medida para a aplicação da lei penal (fls. 25/26).
    Já na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o Juízo de primeiro grau mencionou a permanência dos requisitos que ensejaram sua decretação, como a violência concreta do crime praticado.
    Apontou, ainda, que a instrução processual se encontra próxima de ser encerrada (fls. 37/38).
    Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, profundamente afetada em crimes dessa natureza, e a aplicação da lei penal.
    Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
    Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei nº 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
    Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que conforme artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”
    E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
    Por fim, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a ocupação lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
    Diante do exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
    Isso posto, denega-se a ordem”.
    9. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    10. A manutenção da prisão cautelar assentou-se em elementos concretos dos autos, a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, destacando a fuga do distrito da culpa após a prática do delito, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, 12.11.2019) 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018) 
    11. Quanto à negativa de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à corré Cleia, tem-se a decisão do Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, Relator do Habeas Corpus n. 2087185-81.2019.8.26.0000, de 17.12.2019, que consignou:
    (...)
    Em que pesem os argumentos do requerente, as situações de Elenildo Barroso dos Santos e Cleia Cristina Correia não são exatamente iguais, uma vez que a prova atualmente constante nos autos aponta que o requerente agiu com extrema frieza e requintes de crueldade no objetivo de matar a vítima.
    Com efeito, o requerente e outros dois comparsas, após verem o ofendido esperando a condução para o trabalho no local dos fatos, desceram do veículo, seguraram-no e passaram a lhe dar choques, sendo que Elenildo ainda desferiu três disparos de arma de fogo contra Pedro, atingindo-o na região do pescoço, o que demonstra que são pessoas violentas.
    Por sua vez, Cleia, a possível autora intelectual do crime, não chegou a executar diretamente nenhum ato violento, dado que permaneceu dentro do veículo dando cobertura à empreitada criminosa, motivo pelo qual lhe foi concedida, em 23 de maio de 2019, por esta 5a Câmara de Direito Criminal, a ordem de habeas corpus para que aguarde o julgamento do feito em liberdade, impondo-se a ela as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
    Destarte, em face da situação subjetiva do ora requerente com relação à autora intelectual do crime, o caso em comento não se trata da hipótese legal prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, não cabendo a extensão dos efeitos da presente ordem de habeas corpus em favor de Elenildo Barroso dos Santos” (e-doc. 23).
    Além de a matéria em questão não ter sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 24 e 25), os argumentos expendidos pelo Desembargador Relator no Habeas Corpus n. 2087185-81.2019.8.26.0000 evidenciam a ausência de manifesta ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão da decisão proferida em favor da corré Cleia. Foram enumeradas as diferenças na participação dos acusados no crime.
    O reexame das provas relativas ao modus operandi narrado exigiria análise dos fatos e a reavaliação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
    12. Observa-se, ainda, que na manifestação de n. 107007/2020 veio a informação de terem sido os réus pronunciados (e-doc. 17), tendo sido a prisão preventiva do paciente ratificada, o que sinaliza ter havido substituição do título judicial originariamente questionado, impedindo o prosseguimento desta impetração. Em casos análogos, por exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. A superveniência de sentença condenatória na qual o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC n. 112.389, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber. DJe 29.8.2014)
    “Habeas corpus prejudicado: substituição do título da prisão processual da paciente pela superveniência de pronúncia, que contém motivação cautelar própria e cuja idoneidade há se ser questionada mediante nova impetração” (HC n. 84.474, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.2004).
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado (HC 87.775, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora